Tribunal: CARF
Processo: 15504.000394/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000394/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MAGNECON TELECOMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1989
RESTITUIÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL.
LIDE
SOBRE
COMPENSAÇÃO.
Havendo decisão judicial, esta deve ser cumprida nos ,seus exatos termos.
O direito de restituir, não posto em juízo, segue as regras previstas na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 151 e ss) interposto contra decisão da 8a Turma
de Julgamento Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (fls. 142 e ss)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
O Acórdão proferido pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 339 e ss) analisou as
alegações apresentadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000394/2007-87
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000394/2007-87

Trata-se de Requerimento de Restituição de Valores Indevidos — RRVI (fls.01/02),
apresentado pela interessada acima identificada, referente à competência 09/1989.
O pedido fundamenta-se no Acórdão proferido no Mandado de Segurança — Processo
n° 1999.38.00.034216-0/MG, transitado em julgado em 13/11/2002, que assegurou à
requerente, em face da declaração de inconstitucionalidade da contribuição incidente
sobre a remuneração de autônomos, o direito de compensar os créditos previdenciários
efetivamente recolhidos com outros tributos devidos, observadas as limitações legais.
Solicita a restituição de tais valores e a operação concomitante com o parcelamento de
seus débitos, em face de decisão judicial.
Analisando o requerimento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte, conforme Despacho Decisório n°265 — DRF/BHE, datado de 12/02/2010
(fls.119/123), indeferiu o pedido de restituição, basicamente, ao argumento de que a
decisão judicial deferiu ao interessado o direito de compensação e não de restituição.
Intimada do referido Despacho-Decisório em 22/02/2010, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl.124, a contribuinte protocolou a Manifestação de
Inconformidade de fls.126/135, em 23/03/2010 (data de protocolo à fl.126) Em suma:
- alega que com o trânsito em julgado da decisão judicial, que ocorreu em 13/11/2002,
poderia ter adotado o procedimento de compensação em suas GFIPs. Todavia, estava
impossibilitada de realizar tal operação, pois se encontrava com faturamento ínfimo, o
que tornava inócua a adoção da compensação;
- assevera que para efetivar a decisão judicial, observou a norma de regência, que
conduzia a opção pelo pedido de restituição;
- transcreve os seguintes dispositivos legais: Lei n° 8.383/91, artigo 66, §2o; Decreto
3.048/99, artigo 251, §3°, Instrução Normativa n° 03/2005, artigos 192, 193, 197 a 199
e 215;
- aduz que, como a norma de regência também dizia que a restituição poderia se dar por
meio de operação concomitante, também sugeriu tal opção em seu pedido de restituição;
- afirma que o Despacho Decisório que indeferiu seu pedido fundamentou-se somente
no artigo 192 da IN n° 03/2005 e que deixou de contemplar o artigo subsequente que dá
ao sujeito passivo a faculdade de se optar pela restituição;
- conclui que a fundamentação administrativa não trouxe todo o contexto regulado,
levando ao entendimento errôneo de que a compensação e restituição são institutos
isolados;
- cita decisões administrativas que apreciaram situações semelhantes à sua.
O Colegiado de 1a Instância considerou a manifestação de inconformidade
improcedente, indeferindo a solicitação, conforme ementa abaixo reproduzida:
RESTITUIÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL.
LIDE
SOBRE
COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
Havendo decisão judicial, esta deve ser cumprida nos ,seus exatos termos.
O direito de restituir, não posto em juízo, segue as regras previstas na legislação
tributária.
O prazo final para apresentação de pedido de restituição de contribuições sociais
previdenciárias relativas a remuneração paga a autônomos, empresários e avulsos,
recolhidos com base no inciso I do art. 3o da Lei n° 7.787, de 30 de junho de 1989,
relativos ao período de setembro de 1989 a outubro de 1991, ocorreu em 28 de abril de
2000.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 17/12/2010 sexta-feira (fls. 147), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 18/01/2011 terça-feira (fls. 183 e fls.
151 e ss), insurgindo-se contra a decisão que não deferiu seu pedido de restituição, ao
fundamento de que decisão judicial (MS 1999.38.00.034216-0) transitada em julgado
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000394/2007-87

aos13/11/2002, reconheceu crédito tributário que lastreia seu pedido de restituição. Salienta que
por ocasião do trânsito em julgado encontrava-se impossibilitado de pleitear compensação, em
razão de faturamento ínfimo. Por esse motivo, optou por pleitear a restituição de valores em
12/11/2007. Afirma que a decisão judicial que lhe concedeu o direito a compensar conferiu ao
recorrente o direito à opção de restituir. Segundo texto do recurso: a. O contribuinte ajuizou uma
ação em 1o/10/1999; b. No período de tempo de trâmite da ação vem uma norma meramente
administrativa dizer que o prazo para compensar ou restituir se encerra dia 28/04/2000 (IN 100,
art. 228, citado); c. A ação transita em julgado em 13/11/2002. Depois desta data, vem o
contribuinte requerer ao Fisco a eficácia da decisão judicial da ação iniciada em 1o/10/1999
(por meio do pedido de restituição em questão). Em resposta, diz o fisco que a IN 100 extinguiu
o direito havido naquela decisão judicial. Requer que se reconheça seu direito à restituição,
relativamente às competências do ano de 1998.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Da Instrução e Dos Fatos
O Recorrente apresentou pedido de restituição de contribuições previdenciárias de
competências relativas a 1998, ao fundamento de ter decisão judicial transitada em julgado (fls.
97 -13/11/2002) a seu favor, no Mandado de Segurança n 1999.38.00.034216-0/MG, que julgou
incidentalmente a inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração
paga à autônomos e/ou administradores e/ou avulsos, art. 3o inciso i, lei 7.787/89.
Juntou a inicial, a fls. 23 e ss, a Decisão de 1a instância, a fls. 64 e ss, e o Acórdão
proferido na Apelação, julgada pelo TRF-1a Região (fls. 69 e ss).
Extrai-se do Acórdão Judicial de 2a Instância que:
Inicialmente, in casu, verifico que. a pretensão deduzida pelo(s) impetrante(s) não está
acobertada pela decadência do , direito a impetração, eis que "... Tratando-se de
mandado de segurança preventivo, não incide, o disposto no artigo 18 da Lei n°
1.533/1951, posto não tenha sido ainda praticado o ato que, por ilegal, receia a
impetrante. Como se trata de prestação de trato sucessivo, o prazo pare impetração se
renova periodicamente, a partir de cada exigência reputada indevida pelo sujeito
passivo. O pedido de compensação pode ser formulado via mandado de segurança..."
(AMS n° 2000.38.00.017664-6/MG, Rei. Juiz HILTON QUEIROZ, Quarta Turma,
DJ/II de 221812001, pág. 162).
(...)
Ultrapassada, assim, a preliminar de mérito, penso que nada impede o prosseguimento
deste julgamento por este Colegiado, eis que compartilho do entendimento segundo o
qual "( ... ) Não há violação ao artigo 515, do Código de Processo Civil tantum
devolutum quantum Wellatum) , se o decisum de Primeira Instância pronunciou-se de
meritis, podendo a Corte Colegiada, afastada a prescrição ou decadência (art. 269, inc.
IV, do CPC), adentrar na análise total do pedido' (REsp n° 243.989/SC, Rel. Min.
JORGE SCARTEZZINI, DJ/1 de 02.05.2000, pág. 173).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000394/2007-87

(...)
No que toca particularmente à compensação da contribuição em comento com outras
exações, a Terceira e Quarta Turma desta Corte, já firmou entendimento no sentido de
que os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição social sobre o pro
labore de autônomos, administradores e avulsos são compensáveis com contribuições
da mesma espécie (AC n° 2000.01.00.044223-8/BA, Rei. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO,
DJ/II, de 22.06.2001, pág. 143).
(...)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso do (às) impetrante(s), para superar a
preliminar de mérito relativa à decadência/prescrição, julgando parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, para declarar que os valores a serem compensados,
somente entre contribuições da mesma espécie, devem obedecer às limitações
impostas pelas Leis n° 9.032/95 e n° 9.129/95, que deverão incidir sobre os créditos da
apelada compensáveis não só com eventuais parcelas vencidas após a vigência dos
respectivos diplomas legais, mas também em relação às vincendas, bem como devem
ser atualizados pelos índices legais — devendo incidir o IPC integral somente nos
meses de janeiro de 1989 (42,72%) e abril de 199 (44,80%) — (...)
Em 12/02/2010, a Autoridade Tributária competente proferiu decisão (fls. 122 e
ss), no sentido de não reconhecer o direito creditório.
Segundo consta a R. Decisão Administrativa da DRF/BHE(fls. 122 e ss):
a) Requerimento protocolado em 12/11/2007 e está assinado pelo Procurador
da empresa;
b) Acórdão transitou em julgado em 13/11/2002;
C) MAGNECON — TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ímpetrou
ação de mandado de segurança (processo número 1999.38.00.034216-0) contra ato do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSS EM MINAS GERAIS, visando obter
ordem jurisdicional que determine à autoridade impetrada que aceite a compensação de
crédito tributário que alega ter direito em face de contribuição previdenciária da Lei n°
7.787/89, art. 3°, feita em valor maior que o devido;
d) Sentença proferida em 29/02/2000, a então MM Juíza Federal titular da 14 Vara
entendeu haver decadência da impetração, extinguindo o processo sem exame do
mérito, folha 65;
e) Empresa não se conformando, apelou perante o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA Ia REGIÃO;
f) Acórdão proferido em 25/09/2002, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, por unanimidade, deu provimento à apelação das impetrantes, para
superar a preliminar de mérito relativa à decadência/prescrição e julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, para declarar que os valores a serem
compensados devem obedecer as limitações impostas pelas Leis n° 9.032/95 e no
9.129/95, que deverão incidir sobre os créditos da apelada compensáveis não só com
eventuais parcelas vencidas após a vigência dos respectivos diplomas legais, mas
também em relação às vincendas, bem como, devem ser atualizadas pelos índices legais
— devendo incidir o IPC integral somente nos meses de janeiro de 1989 (42,72%) e
abril de 1990 (44,80%) — com juros de mora de 1% ( um por cento) ao mês, e, a partir
de 1° de janeiro de 1996, devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, tendo
o referido acórdão transitado em julgado;
g) Assim, empresa solicita um pedido de restituição e solicita uma operação
concomitante, face a decisão judicial que concede direito a compensação;
h) Conceitos de compensação e restituição:
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000394/2007-87

Como resultado da análise fiscal, conclui-se que:
a) Conforme está escrito nas páginas 19 e 72, contribuinte conseguiu na JUSTIÇA um
DIREITO DE COMPENSAR;
b) Compensação se opera mediante a dedução do crédito nas Guias de Recolhimento da
Previdência Social, de contribuições vencidas ou vincendas, devendo informar na Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, e será verificada e
conferida pelo Fisco por ocasião da auditoria fiscal.
Diante do exposto, proponho o INDEFERIMENTO TOTAL do Requerimento de
Restituição, folha 01 a 03; e requerimento propondo operação concomitante, folha 95;
A partir de então, o Recorrente protocolou Manifestação de Inconformidade, que
fora regularmente julgada pelo Colegiado Competente (fls. 142 e ss), restando mantida a decisão
de não reconhecimento do direito creditório.
Do Mérito
Segundo consta da peça de defesa, o Recorrente alega ter tido reconhecido
judicialmente o direito a compensar valores, em 2002. Salienta que por ocasião do trânsito em
julgado da decisão, encontrava-se impossibilitado de pleitear a compensação, em razão de
faturamento ínfimo. Por esse motivo, optou por pleitear a restituição de valores em 12/11/2007.
Afirma que a decisão judicial que lhe concedeu o direito a compensar conferiu o direito a opção
de restituir.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão Recorrido (fls. 142 e ss), a respeito da
alegação:
Observa-se pela leitura da decisão judicial (fls.67/93), que seu provimento refere-se ao
direito à compensação dos créditos. Não houve, portanto, qualquer menção ao direito de
restituição dos mesmos. E não cabe ao julgador administrativo, perquirir ou alterar o
teor da norma proferida na decisão do Poder Judiciário.
Conforme explicitado no Despacho Decisório, é importante diferenciar os institutos da
compensação e restituição. Não obstante serem, genericamente, formas de repetição de
indébito, o primeiro é modalidade extintiva, prevista no art.. 170 do CTN, e a segunda,
simples devolução (art. 165, CTN).
O direito de restituir, não posto em juízo, segue .as regras previstas na legislação
tributária, que estabeleceu limites para seu exercício, sob pena de extinção.
No caso em tela, deve-se observar o prazo prescricional estabelecido na Instrução
Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003 que tratou da matéria:
Art. 228. O prazo final para apresentação de pedido de restituição ou de início da
efetivação da compensação de contribuições sociais previdenciárias relativas a
remuneração paga a autônomos, empresários e avulsos, foi estabelecido de acordo com
os seguintes critérios:
I - os recolhimentos efetuados com base no inciso I do art. 3° da Lei n° 7.787, de 30 de
junho de 1989, relativos ao período de setembro de 1989 a outubro de 1991, tiveram
por início do prazo prescricional o dia 28 de abril de 1995 (data da publicação da
Resolução n° 14 do Senado Federal) e, por término, o dia 28 de abril de 2000 (grifos
nossos)
A interessada apresentou o pedido de restituição em 12/11/2007, tendo-se esgotado o
prazo de cinco anos, cujo marco final foi estabelecido em 28/04/2000, portanto extinto
seu direito.
No tocante ao pedido de autorização de realização de operação concomitante, conforme
já destacado, não cabe ao julgador administrativo dar alcance diverso do estabelecido no
comando judicial, onde consta somente direito à compensação por parte da empresa
autora.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000394/2007-87

A operação concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito passivo liquida créditos
constituídos no âmbito da Receita Federal do Brasil, utilizando-se de crédito oriundo de
processo de restituição ou de reembolso.
Outrossim, existe ainda um pressuposto lógico para que se processe a operação
concomitante: a de que o crédito previdenciário constituído não esteja pendente de
julgamento em processo administrativo fiscal. Somente após a decisão definitiva que
reconhecer devido o crédito constituído é que se tornará possível o procedimento da
operação concomitante.
Assim, considerando que somente poderá ser restituída ou compensada contribuição
para a Seguridade Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, impõe-se a manutenção do
entendimento consolidado no Despacho Decisório de fls.119/123
De fato, não cabe a Autoridade Julgadora Tributária conferir maior ou menor
alcance à decisão judicial.
Os institutos relativos a compensação e restituição são diversos e não podem ser
confundidos.
Em momento algum, a decisão transitada em julgado conferiu opção à restituição,
como quer fazer crer o Recorrente.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa e não
tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento já exarado
nos autos, adoto a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Diante do exposto, entendo que não tem razão o Recorrente, devendo ser mantido
o indeferimento do pedido de restituição.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital